Tribunal: TJDFT
Processo: 0711393-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu

Número do processo: 0711393-45.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208)AGRAVANTE: CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CASSIO BRUNO SOUZA DA MOTA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. ACOLHIDA. IDENTIDADE. PARTES. PEDIDO. CAUSA DE PEDIR. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICADO.
1. A litispendência está prevista no capítulo do Código de Processo Civil que trata da contestação e é caracterizada quando se repete uma ação que está em curso, devendo haver identidade de partes, causa de pedir e pedido, consoante se extrai do seu artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o.
2. Preliminar de litispendência acolhida.
3. Mandado de Segurança extinto sem resolução de mérito.
4. Agravo interno conhecido e provido.